Tribunal: TJMT
Processo: 1008054-80.2022.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008054-80.2022.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARA CELIA PEREIRA LEITE - CPF: 329.161.831-91 (RECORRIDO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), PREFEITA- PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO COMPROVADO. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária de sentença que, em ação de cobrança, determinou ao Município de Várzea Grande o pagamento de diferenças salariais à servidora pública, referentes às progressões funcionais devidas e não implementadas, conforme o Plano de Cargos e Carreira da Secretaria Municipal de Educação. A autora pleiteia a regularização de seu enquadramento funcional e os respectivos reflexos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a servidora, ocupante do cargo de merendeira, faz jus às progressões funcionais previstas na Lei Complementar Municipal nº 3.797/12, com base em tempo de serviço e qualificação, e se a omissão da Administração Pública quanto ao enquadramento funcional adequado configura direito à cobrança de valores retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar Municipal nº 3.797/12, combinada com a Lei Complementar nº 4.093/2015, estabelece critérios para a progressão funcional dos servidores municipais, com base em tempo de serviço e qualificação educacional, aplicando-se aos profissionais da educação.

4.

A autora comprovou o preenchimento dos requisitos legais para a progressão, conforme demonstrado nos autos, e a omissão da Administração Pública em efetuar a progressão funcional não afasta o direito da servidora, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

5.

Os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora conforme os critérios do Tema 810 do STF e a Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Sentença ratificada.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão da Administração Pública em efetuar a progressão funcional de servidor que preenche os requisitos legais não impede o reconhecimento do direito às diferenças salariais retroativas.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida nos autos de ação de cobrança proposta por Mara Célia Pereira Leite em face do Município de Várzea Grande, visando ao pagamento de diferenças salariais referentes à progressão funcional devida, conforme o Plano de Cargos e Carreira da Secretaria Municipal de Educação.

A autora, servidora pública desde 30/04/2002, ocupando o cargo de merendeira, pleiteou a progressão nas classes e níveis devidos, conforme seu tempo de serviço e qualificações.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, determinando que o Município promova o enquadramento funcional da autora e efetue o pagamento das diferenças salariais devidas, observando os seguintes marcos temporais: Nível 5, Classe B, desde 30/04/2014; Classe C, desde 05/04/2017; Nível 6, a partir de 30/04/2017; Classe D, desde 05/04/2020; e Nível 7, a partir de 30/04/2020. Determinou, ainda, que os reflexos fossem aplicados sobre as verbas remuneratórias, como subsídios, férias, terço constitucional e 13º salário, com observância das contribuições previdenciárias e atualização conforme os índices definidos no Tema 810 do STF e na EC n. 113/2021.

Não havendo interposição de recurso voluntário, os autos foram encaminhados a esta instância para reexame necessário, conforme art. 496 do CPC.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela não intervenção no feito (ID. 236796174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara

Extrai-se dos autos que Mara Célia Pereira Leite ajuizou Ação de Cobrança em face do Município de Várzea Grande/MT, objetivando o reconhecimento de seu direito às progressões nas classes e níveis funcionais correspondentes. Requereu a progressão ao Nível 5, Classe B, a partir de 30/04/2014; à Classe C, desde 05/04/2017; ao Nível 6, a partir de 30/04/2017; e, finalmente, à Classe D, desde 05/04/2020, com os respectivos reflexos financeiros.

Alega ser funcionária pública do Município de Várzea Grande/MT, exercendo o cargo de merendeira, lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, e que tomou posse no cargo, mediante aprovação em Concurso Público Municipal, em 30/04/2002.

Sustenta que Município não cumpre com a legislação, tendo em vista que a progressão de nível e classe da autora ficou paralisada, de modo que diante desse impasse, teve que impetrar o mandado de segurança nº 1004981-76.2017.8.11.0002, sendo reconhecido seu direito de ser reenquadrada na classe c, nível 05.

Sustenta, ainda, que “
ante o decurso do prazo terá direito em ser enquadrada no nível 07, classe D, conforme comprovação de graduação e PÓS, uma vez que a Requerente é do concurso de nível elementar
”.

Nos termos do art. 496 do Código de Processo Civil, é cabível o reexame necessário das sentenças proferidas contra a Fazenda Pública, a fim de assegurar a conformidade da decisão com os preceitos legais e jurisprudenciais aplicáveis.

No presente caso, a sentença analisada baseou-se na legislação municipal e na ficha funcional da servidora, verificando-se que, de fato, a autora faz jus às progressões funcionais pleiteadas. A Lei Complementar Municipal n. 3.797/12 estabelece critérios claros para a promoção dos profissionais da educação, com base em tempo de serviço e qualificação. A autora preencheu os requisitos legais, conforme demonstrado pelos documentos anexados aos autos, e o Município, de forma injustificada, não realizou os enquadramentos devidos.

A omissão da Administração Pública em efetuar as progressões no tempo adequado não pode prejudicar o servidor. Conforme jurisprudência consolidada, a ausência de avaliação de desempenho por parte do ente público não afasta o direito do servidor à progressão, uma vez que os demais requisitos legais foram cumpridos.

Ademais, a correção monetária e os juros de mora sobre os valores devidos foram corretamente ajustados em conformidade com o Tema 810 do STF e a Emenda Constitucional n. 113/2021, que alteraram o índice aplicável para a atualização das dívidas da Fazenda Pública.

Portanto, a sentença de primeiro grau observou os parâmetros legais, tanto em relação ao mérito quanto à forma de cálculo das obrigações devidas pelo Município.

Assim, em razão das considerações feitas pelo juízo de primeiro de grau, a sentença deve ser ratificada.

Nesse sentido:

EMENTA-REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE –
ENQUADRAMENTO

FUNCIONAL
–
LEI
MUNICIPAL Nº
3.797
/2012 – PROGRESSÃO EM NÍVEL E CLASSE PROFISSIONAL – EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO E A GRADUAÇÃO ESCOLAR – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO COMPROVADO - SENTENÇA RATIFICADA.

A Lei nº 3.797/2012 c/c a Lei Complementar nº 4.093/2015, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que, para a progressão do Técnico Administrativo Educacional, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível e o grau de formação educacional.
(N.U 1004146-88.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 02/07/2021)

Com essas considerações, RATIFICO a sentença sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024